Tribunal: TJMT
Processo: 0014900-09.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0014900-09.2013.8.11.0015
RECORRENTE RUBENS BORGES NEVES E OUTRO
RECORRIDO ROSANE RISSI E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 36660478) interposto por RUBENS BORGES NEVES E OUTRO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 31973953):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. ESCRITURA LAVRADA APÓS ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. CONDUTA LESIVA. INDUZIMENTO A ERRO. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos restou comprovado que os Apelados quando lavraram a escritura pública de venda e compra do imóvel buscavam somente a regularização da situação do imóvel, posto que não tinham ciência quanto ao fato dos Apelantes já terem alienado o bem a terceiro, portanto, é evidente que os Apelantes induziram os requerentes/apelados a erro, fazendo com que firmassem a tal escritura pública de compra e venda. 2. A conduta lesiva dos Apelantes não se encontra na alienação do bem a terceiro até porque poderiam fazê-lo, mas sim no fato de que após a alienação ter procedido com o registro da escritura em nome da Apelante quando deveria ser outorgada diretamente ao Terceiro, em outras palavras, os Apelantes alienaram o bem e tentaram se esquivar da sua entrega. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.” (N.U 0014900-09.2013.8.11.0015, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
Alega violação aos artigos 108, 215, 1.245 e 1.246 do Código Civil; 17, 186 e 195 da Lei n. 6.015/73; e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade de declarar válida a escritura de compra e venda constante dos autos, bem como que não pode ser condenado ao pagamento indenizatório por danos morais aos Recorridos, uma vez que agiram de acordo com os preceitos legais estabelecidos pelo nosso ordenamento jurídico.
Recurso tempestivo (ID 37249997).
Os Recorrentes são beneficiários da justiça gratuita (ID 37419954).
Contrarrazões juntadas conforme ID 38920472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 108 e 215 do Código Civil e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os Recorrentes limitaram-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1.245 e 1.246 do Código Civil; e 17, 186 e 195 da Lei n. 6.015/73, está amparada na assertiva de que é necessário declarar válida a escritura de compra e venda constante dos autos, bem como que não pode ser condenado ao pagamento indenizatório por danos morais aos Recorridos, uma vez que agiram de acordo com os preceitos legais estabelecidos pelo nosso ordenamento jurídico.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“O referido negócio jurídico esta materializado no contrato de compra e venda constante do Id. 17337500 (pág. 1-2). Ocorre que a escritura pública de compra e venda do imóvel denominado data no 15, quadra 19, matrícula 28.015 do CRI de Sinop/MT somente foi confeccionada no em 04/05/2011, ou seja 3 anos e 7 meses após a compra, tendo constado como compradora tão somente a Apelante Juliana Mioto Marques Neves.
[...]
Logo, é de clareza solar que a alienação do imóvel ao Sr. Thiago Della Rosa é anterior a escritura pública de venda e compra datada de 04/05/2011 na qual figura como compradora a Apelante Juliana.
A prova testemunhal existente nos autos é uníssona no sentido de que a negociação do imóvel ocorreu entre os Apelantes e o Sr. Thiago, e que os apelados não tinham conhecimento de que existia a alienação do imóvel em discussão no momento em que lavraram a escritura pública, consoante se depreende dos depoimentos do próprio Sr. Thiago e do Sr. George Toufic Toufic Junior que representou os Apelante durante a lavratura da escritura pública datada de 04/05/2011. (ID 33696966 – p.4/5)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESSARCIMENTO. 1. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESTRIÇÕES AMBIENTAIS. TERMOS CONTRATUAIS CLAROS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal estadual concluiu pelo não afastamento das normas de direito civil ao caso concreto, bem como pela inexistência de vício de consentimento e observância dos requisitos de validade do negócio jurídico. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciados n. 5 e 7 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça.
2. [...] 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1323339/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX